Tribunal: TJES
Processo: 5033508-72.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033508-72.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARA EDMILSA NUNES COSTA PERIN
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS (ART. 1.022 do CPC). CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA (ART. 1.026, § 2º, DO CPC). CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao Recurso Inominado interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O Embargante afirma a existência de vício no
decisum
, uma vez que, não foi considerado pelo julgamento, a questão procedimental quanto a ciência inequívoca dos cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo, já que, após sua elaboração, os autos foram arquivados em razão do Ato Normativo nº 290/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acórdão está fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório.

O que se busca é o
rejulgamento da causa
e a reanálise da matéria de fundo, o que é incabível pela via estreita dos aclaratórios.

O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

O manejo dos Embargos de Declaração, com o escopo de obter a reanálise da conclusão de inovação recursal, revela
caráter manifestamente protelatório
, ensejando a aplicação da penalidade prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

IV. DISPOSITIVO

CONHECER
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se à Embargante a
multa de 1% (um por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5033508-72.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO: MARA EDMILSA NUNES COSTA PERIN

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS (ART. 1.022 do CPC). CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA (ART. 1.026, § 2º, DO CPC). CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao Recurso Inominado interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O Embargante afirma a existência de vício no
decisum
, uma vez que, não foi considerado pelo julgamento, a questão procedimental quanto a ciência inequívoca dos cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo, já que, após sua elaboração, os autos foram arquivados em razão do Ato Normativo nº 290/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acórdão está fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório.

O que se busca é o
rejulgamento da causa
e a reanálise da matéria de fundo, o que é incabível pela via estreita dos aclaratórios.

O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

O manejo dos Embargos de Declaração, com o escopo de obter a reanálise da conclusão de inovação recursal, revela
caráter manifestamente protelatório
, ensejando a aplicação da penalidade prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

IV. DISPOSITIVO

CONHECER
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se à Embargante a
multa de 1% (um por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 14738762) que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao Recurso Inominado interposto.

A parte opôs embargos (ID 14803134), afirmando que a existência de vício no
decisum
, uma vez que, não foi considerado pelo julgamento, a questão procedimental quanto a ciência inequívoca dos cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo, já que, após sua elaboração, os autos foram arquivados em razão do Ato Normativo nº 290/2024.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório.

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso.
(STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do Embargante com os fundamentos do Acórdão, observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)